Tribunal: TJDFT
Processo: 0717657-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), quando houver mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível, quando da unificação das penas, a utilização da reincidência para a fixação de regime mais gravoso do que o indicado pelo somatório obtido, ainda que já considerada para fins de agravamento do regime na fase de conhecimento, não havendo falar em bis in idem.
3. Considerando-se que a pena remanescente supera quatro anos e o agravante ostenta a condição de reincidente, impõe-se, com base no art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal c/c art. 111 da Lei n. 7.210/84, e em entendimento jurisprudencial, a fixação do regime fechado, não incorrendo em bis in idem.
4. Recurso conhecido e desprovido.